Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-11.2024.8.11.0010
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002129-11.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BORBA CASA DE EMBALAGEM LTDA - CNPJ: 04.110.286/0001-19 (APELADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), MAURICIO DONIZETTI DE BORBA - CPF: 219.634.361-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível.
Preliminares. Princípio da
dialeticidade
. Cerceamento de defesa. Rejeição.

Embargos à execução.
Cédula de crédito bancário.
Assinatura por terceiro sem poderes. Vício. Inexigibilidade do título. Hipoteca nula.

Honorários advocatícios.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença
que
, nos embargos à execução, declarou a inexigibilidade de cédula de crédito bancário e a nulidade de hipoteca, extinguindo execução de título extrajudicial,
sob fundamento
de que o contrato foi firmado por pessoa sem poderes de representação da empresa devedora.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro
questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da
dialeticidade
; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica e pela impossibilidade de juntada tardia de documentos; (
iii
) determinar se a cédula de crédito bancário é exigível e se
é válida a hipoteca constituída; (
iv
) verificar se são devidos os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso observa o princípio da
dialeticidade
ao apresentar impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a compreensão da controvérsia, ainda que sem enfrentamento exaustivo de todos os pontos.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer prova pericial em momento oportuno e quando a prova pretendida se revela desnecessária diante de confissão judicial.

5.
A juntada tardia de extratos bancários é inadmissível quando os documentos já estavam
sob posse
da parte e não há justificativa para a não apresentação oportuna, operando-se a preclusão.

6.
A cédula de crédito bancário é inexigível quando não assinada pelo devedor ou por representante com poderes válidos, conforme exigência legal.

7.
A constituição de hipoteca exige poderes especiais e expressos, sendo nula quando firmada por pessoa sem qualquer poder de representação.

O registro da hipoteca não convalida vício material do negócio jurídico, podendo a nulidade ser reconhecida judicialmente.

8.
A condenação em honorários sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência, sendo inaplicável a exclusão
sob alegação
de boa-fé, e incabível a redução quando fixados no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A apelação atende ao princípio da
dialeticidade
quando impugna, de forma suficiente, os fundamentos da sentença, ainda que não de modo exaustivo.
2
. A ausência de poderes de representação do signatário torna inexigível a cédula de crédito bancário. 3. A constituição de hipoteca exige poderes especiais, sendo nula quando inexistentes.
4
. Não há cerceamento de defesa quando a prova é desnecessária ou requerida fora do momento processual adequado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
.
370, parágrafo
único, 373, II, 435, 784, III, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 661, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação nº 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.ª Des.ª Clarice Cla
udino Da Silva, j. 09/12/2025; TJMT, Apelação nº 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 23/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
p
elo

Banco
do Brasil
S.A.

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de
Jaciara
/MT,
nos Embargos à Execução
n.

1002129-11.2024.8.11.0010
,
movi
da
em desfavor de

Borba Casa
d
e Embalagem Ltda.
e
Mauricio
Donizetti

d
e Borba
,
que
declar
ou
a inexigibilidade
da Cédula de Crédito Bancário n.
328.319.214 e a nulidade da hipoteca constituída, extinguindo a exe
cução de título extrajudicial n.
1001814-80.2024.8.11.0010.

Nas
razões recursais
,
o
apelante
alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica e pela impossibilidade de juntar extratos bancários que comprovariam a disponibilização do crédito.

Sustent
a
que houve ratificação tácita do negócio jurídico pela empresa, que se beneficiou do crédito. Invocou a teoria da aparência e a boa-fé objetiva, argumentando que confiou na legitimidade da contratação.

Diante disso, r
equer a reforma da sentença para reconhecer a validade do título executivo ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória. Pleite
ia,
ainda
,
a não condenação em honorários sucumbenciais ou, alternativamente,
a redução do percentual fixado (ID.
346381351
).

Em contrarrazões, o
s
apelado
s

pugnam,
preliminarmente
, pel
o não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, uma vez que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, sustentam que não houve cerceamento de defesa, pois o Banco não requereu a produção de prova pericial em momento oportuno e a juntada tardia de extratos bancários está preclusa. Afirmaram que a confissão da preposta do Banco em audiência confirmou que o signatário do contrato não possuía poderes de representação.

Ademais, r
eiteraram a inexigibilidade do título executivo e a nulidade da hipoteca
, requerendo, assim,
a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal

(
ID.

346381355
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

I – Do
conhecimento do recurso de Apelação:

Inicialmente,
importante analisar a preliminar suscitada pelo
s
apelado
s
, em sede de contrarrazões recursais, quanto à alegada
ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal
.

Sustenta, em síntese, que
o recurso

“
não estabelece qualquer diálogo com a motivação da sentença”
e
“limita-se a repetir alegações genéricas”
.

Todavia, verifico que a alegação não comporta provimento.

O princípio da
dialeticidade
, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Conforme leciona a doutrina processualista, o recurso deve ser dialético e discursivo, permitindo à parte contrária o exercício pleno do contraditório mediante a apresentação de contrarrazões.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas
pelo apelante, verifica-se que

articula argumentos relacionados ao cerceamento de defesa, à necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e à juntada de extratos bancários. Sustenta ainda a aplicação da teoria da aparência e a ratificação tácita do negócio jurídico.

Embora os argumentos possam não ter enfrentado de forma pormenorizada todos os fundamentos da sentença, há impugnação suficiente para permitir o conhecimento do recurso, especialmente considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Desse modo, observa-se que há correlação lógica entre as razões recursais e o conteúdo da decisão combatida.

Ademais, a jurisprudência pátria tem adotado interpretação não excessivamente rigorosa quanto ao requisito da
dialeticidade
, privilegiando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o amplo acesso à justiça, desde que o recurso permita a compreensão da insurgência e possibilite o exercício do contraditório pela parte contrária, o que inequivocamente ocorreu no caso em análise.

Sobre o tema, esta e. Câmara firmou as seguintes teses de julgamento:
“A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da
dialeticidade
.”
(TJMT, 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025);
“Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.”
(TJMT, 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025).

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
e passo ao exame do mérito recursal.

II – Do cerceamento de defesa:

De início, o Banco apelante suscita em suas razões recursais preliminar de
cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica
e
pela impossibilidade de juntar extratos bancários
que comprovariam a disponibilização do crédito na conta da empresa.

Alega que a sentença foi proferida sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Quanto à
perícia grafotécnica
, observa-se que o Banco não requereu expressamente a produção dessa prova em momento oportuno.

Durante a fase de saneamento do processo, foi deferida a produção de prova documental suplementar e prova oral, conforme decisão proferida em 27 de março de 2025.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 13 de maio de 2025, a preposta do Banco, Sra. Denise Teresinha
Stoffel
, confirmou expressamente que o signatário do contrato foi o Sr. Maurício
Donizetti
de Borba Júnior, filho do sócio majoritário.

Impende consignar que a
confissão judicial é meio de prova dotado de elevada força probatória, conforme dispõe o artigo 389 do Código de Processo Civil.

Quando a parte ou seu representante legal admite em juízo
a veracidade de fato contrário
ao seu interesse e favorável ao adversário, tal declaração vincula o processo e dispensa outras provas sobre o mesmo fato.

Diante da
confissão, a realização de perícia grafotécnica tornou-se desnecessária, pois o fato controvertido foi esclarecido pela própria parte. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida é inútil ou desnecessária, conforme prevê o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o
magistrado tem o dever de indeferir provas que não contribuam para o esclarecimento dos fatos ou que sejam meramente protelatórias.

Em relação
à juntada de
extratos bancários
, verifica-se que o Banco pretende apresentar documentos que já estavam em sua posse desde o início do processo.

O artigo 435 do Código de Processo Civil permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor os que foram produzidos nos autos.

O parágrafo único do referido dispositivo admite também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No presente caso, os extratos bancários são documentos que sempre estiveram sob a posse e controle do Banco. Não se trata de documentos novos ou que se tornaram acessíveis posteriormente.

Nota-se que o
apelante não demonstrou qualquer impedimento que justificasse a ausência de sua juntada em momento oportuno.
Pelo contrário,
tinha pleno conhecimento da necessidade de comprovar a disponibilização do crédito na conta da empresa desde a apresentação dos embargos, quando os executados questionaram a existência da relação jurídica.

A preclusão
consumativa
impede que a parte produza prova que deveria ter sido apresentada em momento anterior. O sistema processual estabelece fases e
prazos para a prática dos atos processuais, visando garantir a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, p
ermitir a juntada tardia de documentos essenciais, sem justificativa plausível, violaria o princípio da lealdade processual e prejudicaria a parte adversa.

Ademais, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe
a
parte requerida
o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos embargos à execução, o executado questiona a validade do título executivo, cabendo ao exequente demonstrar que o título preenche os requisitos legais de exigibilidade.

A ausência de prova da disponibilização do crédito na conta da empresa reforça a conclusão de que o título não é exigível.

Desse modo, inexiste cerceamento de defesa, pois a instituição financeira apelante
teve ampla oportunidade de produzir as provas necessárias
e não o fez em momento oportuno, de modo que a
sentença foi proferida com base nas provas constantes dos autos, especialmente na confissão da preposta do Banco, que confirmou o vício de representação.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Dessume-se dos autos que o
s embargantes, ora apelados,
Borba Casa
d
e Embalagem Ltda.
e
Mauricio
Donizetti

d
e Borba

sustentaram que a cédula de crédito bancário foi assinada por terceiro sem poderes de representação da empresa.

Alegaram que o Sr. Maurício
Donizetti
de Borba Júnior, filho do sócio majoritário, assinou o contrato em 17 de março de 2023, quando ainda não integrava o quadro societário da empresa, o que somente ocorreu em 14 de setembro de 2023.

Afirmaram que não houve disponibilização do valor contratado na conta da empresa e que a hipoteca constituída sobre imóvel do sócio é nula por
ausência de poderes especiais.

O Ban
co do Brasil, ora apelante,
apresentou impugnação aos embargos, sustentando que o contrato foi assinado pelo representante legal da empresa, Sr. Maurício
Donizetti
de Borba, e não pelo filho.

Alegou que não há nulidade na hipoteca, pois o instrumento foi devidamente assinado pelas partes. Afirmou
, ainda,
que não há excesso de execução, uma vez que os encargos aplicados estão de acordo com o previsto no contrato para situações de inadimplemento.

Invocou a teoria da aparência e a boa-fé objetiva para justificar a contratação.

O
Juízo de origem
julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ausência de exigibilidade do título executivo por vício de representação e declarando a nulidade da hipoteca.

A decisão recorrida foi proferida
em
29
/09
/2025
nos seguintes termos:

“
DO MÉRITO

Da ausência dos requisitos da execução - ausência de exigibilidade do título

Os embargantes alegam que o contrato que deu origem à execução foi firmado em nome da pessoa jurídicapor pessoa física que não possuía poderes para representá-la, sustentando que o Sr. Maurício
Donizetti
de Borba Júnior, terceira pessoa que assinou o instrumento contratual em 17/03/2023, não era sócio da empresa e, portanto, não poderia representá-la junto ao exequente.

Em análise à Cédula de Crédito Bancário nº 328.319.214, que instrui a execução nº 1001814-80.2024.8.11.0010, verifica-se
que o contrato foi firmado em nome da pessoa jurídica Maurício
D.
de Borba, subscrito pela pessoa física Maurício Donizete de Borba Júnior. Contudo, à época da celebração, o signatário não detinha poderes de representação da empresa, tampouco integrava seu quadro societário.

Ressalte-se, ainda, que, embora o embargado tenha alegado em impugnação tratar-se da assinatura de sócio da pessoa jurídica executada, Sr. Maurício
Donizetti
de Borba, em audiência de instrução e julgamento a testemunha Denise Teresinha
Stoffel
, funcionária do embargado, confirmou que o contrato foi assinado por Maurício Donizete de Borba Júnior.

Ressalte-se, ademais, que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário diverge integralmente daquela pertencente ao embargante, conforme se observa a seguir.

Assinatura constante na cédula de crédito questionada:
(...
)

Assinatura do embargante constante na procuração que instrui os embargos:
(...
)

Ademais, conforme contrato social juntado aos autos (Id. 166965807), o Sr. Maurício
Donizetti
de Borba Júnior somente foi incluído como sócio da empresa em 14/09/2023, conforme alteração contratual, data posterior à assinatura do contrato que ocorreu em 17/03/2023.

Portanto, à época da assinatura do contrato, o Sr. Maurício
Donizetti
de Borba Júnior não era sócio da empresa e não possuía poderes para representá-la e firmar contratos em seu nome.

Não obstante a testemunha Denise Teresinha
Stoffel
tenha declarado que o Sr. Maurício
Donizetti
de Borba Júnior apresentou procuração para representar a pessoa jurídica, o embargado não comprovou a existência de tal instrumento ou de qualquer outro documento que conferisse poderes de representação ao referido signatário em nome da empresa embargante.

Ademais, embora a testemunha Denise tenha declarado em audiência que os extratos bancários comprovariam a disponibilização do valor do contrato na conta da empresa executada, a instituição financeira deixou de juntar aos autos os referidos documentos, não obstante tivesse a oportunidade de fazê-lo no momento processual adequado.

Nesse contexto, a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução não preenche os requisitos de exigibilidade, uma vez que foi assinada por pessoa que não possuía poderes para representar a empresa embargante.

Nesse sentido:
(...)

No mesmo diapasão:
(...
)

O artigo 784, III, do Código de Processo Civil estabelece que
são
títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

No caso em tela, o documento não foi assinado pelo devedor, mas por pessoa que não possuía poderes para representá-lo, o que retira a exigibilidade do título.

Portanto, a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução não preenche os requisitos de exigibilidade, o que impõe a extinção da execução.

Da nulidade da hipoteca

Os embargantes alegam que a hipoteca supostamente constituída não possui valor jurídico, porquanto para sua constituição seria necessário que a terceira pessoa que assinou a Cédula de Crédito Bancário tivesse poderes específicos para esse fim.

Conforme já mencionado acima, o contrato foi assinado pelo Sr. Maurício
Donizetti
de Borba Júnior, que não era sócio da empresa embargante à época e não possuía poderes para representá-la e firmar contratos em seu nome.

O § 1º do art. 661 do Código Civil dispõe expressamente que, para a constituição de garantia mediante a oferta de bem, é indispensável
a
outorga de poderes especiais, nos seguintes termos.

(...)

No caso em comento, não havendo procuração ou qualquer outro documento que conferisse poderes ao Sr. Maurício
Donizetti
de Borba Júnior para representar
a empresa embargante, muito menos poderes especiais e expressos para hipotecar, a hipoteca
constituída é nula de pleno direito.

Portanto, assiste razão aos embargantes quanto à nulidade da hipoteca constituída.

Por fim, considerando que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução não preenche os requisitos de exigibilidade, o que impõe a extinção da execução, torna-se desnecessária a análise das demais alegações.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução opostos por BORBA CASA DE EMBALAGEM LTDA e MAURÍCIO DONIZETTI DE BORBA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, para reconhecer a ausência de exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 328319214, que embasa a execução nº 1001814-80.2024.8.11.0010, uma vez que foi assinada por pessoa que não possuía poderes para representar a empresa embargante, assim como declarar a nulidade da hipoteca constituída.
”

(ID.

346381350
).

Irresignad
o
,
o banco
embargado
interpôs
o presente recurso
de apelação
visando
a
reforma da sentença.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece amparo
.

O cerne da controvérsia reside na validade da Cédula de Crédito Bancário n
.
328.319.214, que fundamenta a execução.

Os
embargantes
/apelados
sustenta
ra
m que o contrato foi assinado por pessoa
sem poderes de representação
da empresa, o que torna o título inexigível.

O
título
em questão
é inexigível, pois foi assinado, em 17/03/2023, por Maurício
Donizetti
de Borba
Júnior
, que à época não integrava o quadro societário nem possuía poderes de representação da empresa.

Nos termos do art. 784, III, do CPC, o título executivo deve ser assinado pelo devedor ou por quem tenha poderes para representá-lo, o que não ocorreu. Também não há nos autos procuração válida nem prova de ratificação posterior do negócio, sendo insuficiente o ingresso do signatário na sociedade meses depois.

Além disso, não há comprovação de liberação do crédito à empresa, pois o banco não apresentou documentos que demonstrem o repasse dos valores.

A teoria da aparência, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso concreto. Essa teoria visa proteger terceiros de boa-fé que, diante de circunstâncias objetivas, acreditam estar contratando com quem possui poderes de representação.

Contudo, a aplicação da teoria da aparência pressupõe que o terceiro tenha adotado as cautelas necessárias para verificar
a legitimidade da representação, o que não se verifica.

No caso de instituições financeiras, que possuem estrutura técnica e jurídica especializada, exige-se um grau elevado de diligência na verificação dos poderes de representação dos contratantes. A concessão de crédito no valor de um
milhão de reais exige a análise criteriosa da documentação societária, incluindo o contrato social, a verificação da identidade dos signatários e a conferência de eventuais procurações.

O Banco
apelante
não demonstrou ter adotado essas cautelas. Aceitou a assinatura de pessoa que não constava no contrato social como sócia ou administradora, sem exigir procuração com poderes específicos.

Certo é que a
semelhança nominal entre o signatário e o sócio majoritário não é suficiente para justificar a ausê
ncia de verificação documental.

Assim, ausente assinatura válida e prova de regular contratação, o título não preenche os requisitos legais, sendo inexigível, o q
ue impõe a extinção da execução como efetuado pela magistrada de primeiro grau.

Sobre a
hipoteca
, os embargantes/apelados sustentaram
que
é nula porque

foi
constituída sobre imóvel de propriedade do Sr. Maurício
Donizetti
de Borba, pois o signatário do contrato não possuía poderes especiais para constituir garantia real.

O artigo 661,
§ 1º
, do Código Civil estabelece que o mandato em termos gerais só
confere
poderes de administração, sendo necessários poderes especiais e expressos para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros atos que exorbitem da administração ordinária.

A norma visa proteger o patrimônio do representado, exigindo manifestação inequívoca de vontade para a prática de atos de disposição patrimonial.

A hipoteca é direito real de garantia que onera bem imóvel, conferindo ao credor preferência no recebimento do crédito em caso de inadimplemento.

Trata-se
, portanto,
de ato de disposição patrimonial que exige poderes especiais, não podendo ser praticado por quem possui apenas poderes gerais de administração.

No
caso, o signatário do contrato não possuía sequer poderes gerais de administração, pois não integrava o quadro societário da empresa à época da contratação. Não há nos autos procuração que conferisse poderes especiais para constituir hipoteca sobre o imóvel de propriedade do Sr. Maurício
Donizetti
de Borba.

A ausência de poderes específicos torna a hipoteca nula de pleno direito, não produzindo efeitos contra o proprietário do imóvel.

O apelante sustenta que a hipoteca foi devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o que demonstraria sua validade.
Porém
, o registro da hipoteca não convalida o vício de origem.

O registrador não tem competência para analisar a validade material do negócio jurídico, limitando-se a verificar os aspectos formais do título apresentado. A nulidade decorrente da ausência de poderes de representação pode ser reconhecida judicialmente a qualquer tempo, independentemente do registro.

Logo
, a hipoteca constituída sobre o imóvel de propriedade do Sr. Maurício
Donizetti
de Borba é nula, devendo ser cancelado o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Por tais considerações, constata-se que a
Cédula de Crédito Bancário n
.
328.319.214 não preenche os requisitos de exigibilidade, uma vez que foi assinada por pessoa sem poderes de representação da empresa emitente.

Em síntese, a
ausência de assinatura válida torna o título inexigível, impondo a extinção da execução.
Além de que a
hipoteca constituída sobre o imóvel de propriedade do Sr. Maurício
Donizetti
de Borba é nula, pois o signatário do contrato não possuía poderes especiais para constituir garantia real.

Sob outro viés, o apelante
requer a
não condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
, argumentando que o ajuizamento da execução decorreu de vício praticado pelo próprio devedor.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução do percentual
fixado, sob o fundamento de que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da causa.

Sem razão, contudo.

Observa-se que

a juíza
de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em
10%
sobre o valor atualizado da causa, observando o limite mínimo previsto no artigo 85,
§2º
, do Código de Processo Civil.

O argumento de que o Banco não deve ser condenado em honorários por ter sido vítima de fraude não merece acolhida.

A sucumbência é princípio processual que impõe à parte vencida o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente da boa-fé ou da existência de vício no título executivo.

O risco da atividade empresarial, incluindo a concessão de crédito, deve ser suportado pela instituição financeira, que possui estrutura técnica e jurídica para avaliar a viabilidade das operações.

Ademais, conforme já analisado, o Banco não adotou as cautelas necessárias para verificar os poderes de representação do signatário do contrato. A negligência na análise da documentação societária contribuiu para a ocorrência do vício, não podendo
o apelante
transferir o ônus
da
sucumbência para a parte adversa.

Quanto ao pedido de redução do percentual fixado, verifica-se que o valor de
10%
está no limite mínimo pre
visto na legislação processual, de modo que é inviável a sua redução.

Pelo
exposto
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a
sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
fixando o patamar de
15% sobre o valor
atualizado
da c
ausa
, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026